Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-27.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018604-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MARIA IZABEL DE AMORIM - CPF: 008.051.321-20 (APELANTE), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE AMORIM - CPF: 008.051.321-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA IZABEL DE AMORIM (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA IZABEL DE AMORIM (APELADO), MARIA IZABEL DE AMORIM - CPF: 008.051.321-20 (APELANTE), FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR - CPF: 952.096.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO, RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESPÓLIO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. Considerando a necessidade do Espólio em opor a Exceção de Pré-Executividade, atrelado ao fato de que sua tese tenha sido acolhida, a medida que se impõe é a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Recurso de Apelação do Município Desprovido e do Espólio Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESPÓLIO DE MARIA IZABEL DE AMORIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1018604-27.2016.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a possibilidade de redirecionamento da ação, em razão do falecimento do devedor antes da citação (Id: 165344915).

Inconformada, o primeiro Apelante alega em suas Razões (Id: 165344922), quanto a possibilidade de redirecionamento da execução em face do espólio e que todas as condições da ação já estavam preenchidas no momento do ajuizamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com o redirecionamento ao espólio da Sr. Maria Izabel de Amorim.

A segunda Recorrente, afirma quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que foi preciso a contratação de advogado para apresentar a exceção de pré-executividade, que alega merecer ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 165344916).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESPÓLIO DE MARIA IZABEL DE AMORIM
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Inicialmente, destaca-se que o Município de Cuiabá ajuizou a presente ação em 27/10/2016, almejando o recebimento da quantia de R$ 4.594,39 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), consubstanciado nas CDA’s n° 115775 e 1367096.

Ocorre que, em 24/03/2020 o Espólio da parte executada opôs Exceção a Pré-Executividade, esclarecendo que a mesma havia falecido em 29/11/2016.

Logo em seguida, o Juízo reconheceu a impossibilidade de redirecionamento da ação, em razão de até aquele momento, a parte executada não ter sido citada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, deixando de condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contra a referida sentença, insurgem-se as partes.

I – MÉRITO RECURSAL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL

A municipalidade alega quanto à possibilidade do redirecionamento, afirmando que todos os requisitos de ação, já estavam configurados, no momento do óbito.

Abstrai-se dos autos que na primeira tentativa de citação, a carta com essa finalidade retornou sem cumprimento, sob a seguinte justificativa: “
mudou-se
”.

Em sequência, o Espólio da Executada opôs Exceção a Pré-Executividade, trazendo ao conhecimento do Juízo, que a devedora havia falecido.

Registro, desde já, que a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” foi acertada, em face de que o entendimento dos tribunais pátrios é uníssono no sentido de que o redirecionamento da execução só é possível após a efetiva citação do Devedor.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.” (N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 19/7/2019)

“EMENTA TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)”(TJ-MT - AC: 10070949720178110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020)

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O falecimento do executado antes da citação, não enseja o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio/herdeiro, em decorrência da ausência de citação válida, independentemente, se houve ou não o ajuizamento da demanda antes do óbito. 2 – Havendo o falecimento do devedor originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, pois não se completou a relação jurídica processual, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva nos moldes pretendidos pelo Apelante 3 – Recurso desprovido.” (TJ-MT 00042762420168110037 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLID - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o falecimento do devedor originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, pois não se completou a relação jurídica processual, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva nos moldes pretendido.” (TJ-MT - AC: 10039256320188110037, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2023)

Tendo como norte, portanto, o entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é certo que o redirecionamento do feito ao espólio,
in casu
, não seria medida cabível.

O que enseja o improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

II – MÉRITO RECURSAL – ESPÓLIO DE MARIA IZABEL DE AMORIM – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

Por outro lado, a segunda Apelante afirma quanto à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que se viu obrigada a opor a presente Exceção de Pré-Executividade, demonstrando a necessidade de que seu patrono seja remunerado.

A título didático, vejamos o disposto no art. 85, §3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Assim, verifica-se que em via de regra, a parte vencedora deverá receber da parte perdedora a verba honorária referente a sucumbência.

No presente caso, o Espólio da parte executada realmente precisou opor a Exceção de Pré-Executividade, para que fosse reconhecido o falecimento da mesma, demonstrando de maneira inequívoca, que a mesma logrou êxito em sua tese defensiva.

Desse modo, à medida que se impõe é a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Município de Cuiabá, e,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Espólio de Maria Izabel de Amorim, tão somente para condenar a municipalidade ao pagamento de
honorários sucumbenciais
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023